Tribunal: TJDFT
Processo: 0744254-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 – Fraude bancária. Ausência de indícios. Dilação probatória. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. (Acórdão 1723704, 07077070620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível). Não sendo observados, de plano, indícios de fraude ou conluio, é necessária a dilação probatória, mediante o contraditório e a ampla defesa, para uma correta tutela jurisdicional.
2 – Agravo conhecido e desprovido.
ic